Tribunal: TCU
Processo: 025.860/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8613/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.860/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Catia Lucina dos Santos (XXX.088.857-XX); Denize Bodnar (XXX.966.429-XX); Felipe Melo Schott (XXX.958.370-XX); Francisco Clodoaldo Souza da Cunha (XXX.525.833-XX); Laura Denise Pereira Paredes (XXX.409.351-XX); Leandro Fonseca Pessoa (XXX.182.772-XX); Maria da Cruz de Sousa Ferreira (XXX.984.421-XX); Monike Ximenes Rocha Batista Montenegro (XXX.690.643-XX); Olney de Carvalho Maniglia (XXX.519.088-XX); Tassia Carolina Sousa Nunes (XXX.514.485-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.